Tribunal: TJSP
Processo: 2117837-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra decisão que julgou procedente o incidente de remoção de inventariante – Descumprimento do encargo – Hipóteses elencadas no art. 622 do CPC – Ocorrência – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117837-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIO
AUGUSTO HAGE LOPES, são agravados CARLOS EDUARDO HAGE LOPES
(INVENTARIANTE) e JANVIEVE HAGE LOPES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117837-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33904 mlzz469
2
Voto no 33904/TJ – Rel. Alvaro Passos - 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2117837-47.2020.8.26.0000
Agravante: MARIO AUGUSTO HAGE LOPES
Agravados: CARLOS EDUARDO HAGE LOPES (E OUTRA)
Comarca:
São Paulo F. Reg. Jabaquara 1a V. Fam. Sucessões
Juiz de 1a Inst.: Fátima Cristina Ruppert Mazzo
EMENTA
INVENTÁRIO
Insurgência contra decisão que
julgou procedente o incidente de remoção de
inventariante
Descumprimento do encargo

Hipóteses elencadas no art. 622 do CPC Ocorrência
Decisão mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que acolheu o pedido efetuado no incidente de remoção de
inventariante, nomeando o requerente para dar prosseguimento ao feito.
Inconformado,
o
inventariante
removido
argumenta, em apertada síntese, que é idoso e está impossibilitado de
prosseguir com os trâmites necessários de coleta de documentação para as
primeiras declarações com a atual situação de pandemia; que determinados
bens ainda não estão com a documentação regularizada, o que demanda mais
tempo para a obtenção de informações; que não é verdade a argumentação de
que ele estaria ocultando rendimentos de bens do espólio; que, apesar de
atrasado, há razões de força maior para não entregar todavia as declarações.
Indeferido o efeito ativo requerido e com
apresentação de contraminuta, vieram os autos para julgamento.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117837-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33904 mlzz469
3
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Dispõe o artigo 622 do Código de Processo
Civil que:
“O inventariante será removido de ofício ou a
requerimento:
I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117837-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33904 mlzz469
4
ou as últimas declarações;
II - se não der ao inventário andamento
regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se
praticar atos meramente protelatórios;
III - se, por culpa sua, bens do espólio se
deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem
dano;
IV - se não defender o espólio nas ações em
que for citado, se deixar de cobrar dívidas
ativas ou se não promover as medidas
necessárias para evitar o perecimento de
direitos;
V - se não prestar contas ou se as que prestar
não forem julgadas boas;
VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do
espólio.”
Bem assentou a r. decisão recorrida que o
inventariante deixou de cumprir as obrigações constantes nos incisos I e II do
art. 622 do Código de Processo Civil em razão de ainda não ter apresentado
as primeiras declarações.
Oportuno transcrever corretas assertivas do
MM.o Magistrado de origem: “verifica-se que realmente o réu não tem dado
andamento ao processo de inventário. Solicitou várias vezes concessão de
prazo adicional para atendimento às determinações, sem que as tenha
atendido nos prazos concedidos, o que levou ao arquivamento do processo.
Também é sinal de descuido com a administração dos bens o depósito dos
alugueres de imóveis da falecida serem feitos em conta de pessoa que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117837-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33904 mlzz469
5
trata de herdeira, no caso Terezinha. O réu declinou seu estado civil nos autos
principais como “solteiro”. Por essa razão, não faz sentido a alegação de que
Terezinha trata-se de sua esposa. É certo ainda que após mais de um ano
após a abertura do inventário, Mário sequer apresentou as primeiras
declarações, indicando os bens que compõem o acervo hereditário”.
Da leitura dos autos, depreende-se que,
apesar de a abertura do inventário ter ocorrido há mais de um ano e que a
nomeação tenha ocorrido no início de 2019, nenhum ato concreto na qualidade
de inventariante foi adotado nos autos do inventário por parte do recorrente,
que sequer praticou a primeira conduta necessária de fornecimento das
primeiras declarações, que, nos termos do art. 620 do Código de Processo
Civil, deveriam ser prestadas pouco tempo depois de prestado o compromisso.
Consta que o então inventariante apenas
apresentou sucessivos pedidos de prorrogação, sem trazer qualquer
informação necessária ao prosseguimento do feito. As argumentações feitas
no sentido de que estaria em busca de todos os dados foram genéricas e não
justificam o período transcorrido de mais de um ano, sendo certo que o
advento da pandemia neste ano de 2020 em nada legitima a demora, pois o
atraso já contava com cerca de um ano quando isso ocorreu.
Tanto é assim que o próprio incidente foi
ajuizado no final de 2019, quando não existia qualquer isolamento social e
inviabilidade de prosseguir com o andamento do inventário.
No mais, nada impede que o agravado exerça
o múnus de inventariante, no qual está obrigado a prestar contas de sua
gestão, sendo certo que não há qualquer indicativo da intenção do recorrido de
lesar os demais herdeiros ou de dilapidar o patrimônio do espólio.
Ante
tais
considerações,
de
rigor
a
manutenção da r. decisão por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117837-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33904 mlzz469
6
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator